Tribunal: TJMT
Processo: 1048756-42.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048756-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIENE DE OLIVEIRA - CPF: 544.866.531-49 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1048756-42.2020.8.11.0001.

RECORRENTE: LUCIENE DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC Nº 103/19 – DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO DA ATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 1º, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de aposentadoria da parte recorrente, visando o recebimento integral da remuneração da ativa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma possuir o direito ao recebimento integral da remuneração percebida quando em atividade.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma possuir o direito ao recebimento integral da remuneração percebida quando em atividade.

Acolho o pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a recorrente, tendo sido diagnosticada em março/18, infelizmente, com a patologia neoplasia maligna, em 11.11.19, formulou pedido de aposentadoria por invalidez, não sendo atendida administrativamente.

Em face disso, a recorrente propôs a demanda judicial registrada nos autos, buscando a revisão de seu ato de aposentadoria, para que possa ter o valor de seu provento integral e não pela medida da remuneração recebida, quando em atividade, o que foi desacolhido pelo Juízo Monocrático, com fulcro na atual redação dada ao disposto no art.40, parágrafo 1.º, inc. I, da Constituição Federal, pela EC n.º 103/19, assim escrito:

Art. 40 (...)

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Com lastro nessa Disposição Constitucional, o Juízo Monocrático validou a regra de aposentação traçada na Lei Complementar Municipal n.º 399/15 que REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, especialmente com os olhos judiciais voltados para os seguintes Dispositivos Legais:

Art. 12
Os servidores abrangidos pelo regime do CUIABÁ-PREV serão aposentados:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 13:

(...)

Art. 13
O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) e outras que forem indicadas em lei, ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria com proventos integrais, respeitado a forma do cálculo definida no artigo 35 desta Lei.

(...)

Art. 35
No cálculo dos proventos de aposentadoria previsto nos arts. 12 e 96 desta Lei, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a data de início da contribuição, se posterior àquela competência.

Entendeu-se, pois, que é válida a contagem do valor da aposentadoria da recorrente pela média aritmética das maiores remunerações por ela recebida.

É dentro desse contexto fático-jurídico e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que houve equívoco judicial externado na r. sentença fustigada.

Com efeito, como já salientado alhures, o diagnóstico da patologia maligna apresentada pela recorrente ocorreu em março/18, e a mesma formulou pedido de aposentadoria por invalidez, em 11.11.19, data anterior à vigência da EC n.º 103/19 (12.11.19).

Desse modo, penso que a regra constitucional a ser observada é a do revogado inc. I, do parágrafo 1.º, do art. 40 da Constituição Federal, cuja redação foi lhe dada pela EC n.º 41/03, assim escrito:

Art. 40. (...)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Confrontando-se, pois, o Texto Constitucional acima destacado, com o art. 35 da LC municipal n.º 399/15, induz-se à conclusão de que esta regra local de aposentação, só pode ser compatibilizada com o princípio da integralidade salarial da recorrente, em virtude da mesma se enquadrar na exceção trazida no próprio art. 40, parágrafo 1.º, inc. I, da Constituição Federal, pois que, como afirmado anteriormente, deve-se prestigiar o princípio do direito previdenciário que trata da PROTEÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE, assim delineado por Carlos Alberto Pereira de Castro:

...Princípio da proteção ao hipossuficiente – ainda que não aceito de modo uniforme pela doutrina previdenciarista, vem sendo admitido com cada vez mais frequência o postulado de que as normas dos sistemas de proteção social devem ser fundadas na ideia de proteção ao menos favorecido. Na relação jurídica existente entre o indivíduo trabalhador e o Estado, em que este fornece àquele as prestações de caráter social, não há razão para gerar proteção ao sujeito passivo – como, certas vezes, acontece em matéria de discussões jurídicas sobre o direito dos beneficiários do sistema a determinado reajuste ou revisão de renda mensal, por dubiedade de interpretação da norma. Daí decorre, como no Direito do Trabalho, a regra de interpretação in dubio pro misero, ou pro operario, pois este é o principal destinatário da norma previdenciária. Observe-se que não se trata de defender que se adote entendimento diametralmente oposto na aplicação das normas, por uma interpretação distorcida dos enunciados dos textos normativos: o intérprete deve, dentre as várias formulações possíveis para um mesmo enunciado normativo, buscar aquela que melhor atenda à função social, protegendo, com isso, aquele que depende das políticas sociais para sua subsistência.

(Castro, Carlos Alberto Pereira de/Manual de Direito Previdenciário/Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, págs. 163/164).

Como corolário desse princípio do Direito Previdenciário, outro dogma jurídico a ser observado no caso em testilha é o do
tempus regit actum
, prestigiando-se a norma em vigor à época da reunião dos requisitos autorizadores da aposentadoria.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REFORMA EX OFFICIO – INAPLICABILIDADE DA LC 26/1993 QUE PREVIA O AUXÍLIO INVALIDEZ DE 25% - INVALIDEZ CONFIRMADA DURANTE A VIGÊNCIA DA LC 71/2000 QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA NORMA ANTERIOR – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004947-88.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - TERCEIRO SARGENTE DA POLÍCIA MILITAR - INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/93 - PROVENTOS CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE SEGUNDO TENENETE - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE A PARTIR DO ANO DE 2000 - EXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL - PERCA PROGRESSIVA DA VISÃO POR DEMACROADEMIA DE HIPÓFISE - INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA MANIFESTA INCAPACIDADE - RETARDAMENTO DA APOSENTADORIA - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA MENOS FAVORÁVEL AO SERVIDOR - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIS ACTUM.

Quando a incapacidade do servidor já é patente, pública e notória, com atestado médico a demonstrar a impossibilidade do exercício do cargo público, é juridicamente correta a sua aposentação, segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade.

O 226, da Lei Complementar n.º 26/93, prevê que o servidor militar será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa. (...)

(N.U 0005161-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Portanto, a meu sentir, há de se retificar judicialmente, o ato de aposentadoria da parte recorrente, com vencimentos integrais e não pela media aritmética remuneratória, como procedeu o Município recorrido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim reformar a r. sentença fustigada e determinar a retificação do ato de aposentadoria da parte recorrente, com vencimentos integrais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021